Tribunal: CARF
Processo: 17227.721207/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721207/2021-01
ACÓRDÃO
1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECICLASERV IDEIAS E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
INTIMAÇÃO VIA POSTAL E VIA EDITAL. CIÊNCIA. PRAZO MAIS FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE.
Ao publicar edital, ainda que o contribuinte tenha tomado ciência via
postal, esse comportamento objetivo da Receita Federal cria no
contribuinte a confiança nessa modalidade de intimação. Em decorrência
dessa crença desencadeada, o contribuinte confia que o prazo de
impugnação é o prazo do edital. Trata-se de expectativa legítima que não
pode ser frustrada, independente da intimação via postal. Assim, no caso
de constar dos autos intimação via postal e via edital, deve prevalecer o
prazo de ciência mais favorável ao contribuinte, no caso o prazo previsto
no edital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários dos responsáveis solidários SESP Serviços Empresariais Especiais
de São Paulo Ltda, Capiuba Importadora, Exportadora e Comercio Ltda., Guanabara Serviços e
Apoio Administrativo Ltda. (ex-Centro de Dist. de Produtos Metálicos da Bahia) e CMSP Comercio
de Metais Ltda., nos termos do voto do Relator, para acolher a preliminar de nulidade e anular a
decisão recorrida para que outra seja proferida, desta feita com análise de todas as impugnações
apresentadas.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
2
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa referente à emissão e
utilização de notas fiscais que não deram saída de produtos, mercadorias ou insumos, com
geração artificial de custos e créditos tributários indevidos, conforme previsto no art. 83, inciso II,
da Lei n° 4.502/64, base legado do art. 572 do RIPI/2010.
2.
A autoridade fiscal considerou como responsáveis tributários solidários:
i) com base no art. 135, III, do CTN: Luiz Dias de Melo, Luiz Silva de Melo, Joao Vitor Silva de Melo,
e Luiz Mariano;
ii) com base no art. 124, I, do CTN:

3.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 18 e ss.) a autoridade fiscal destaca o
“Relatório Fiscal – Grupo Melo” (e-fls. 81 - 295) que demonstra todos os fatos e provas apuradas
pela Receita Federal:
Dentre o vasto conjunto probatório formado em decorrência dos procedimentos
fiscais já realizados sobre diversas outras empresas do Grupo Melo, merece
destaque o denominado "Relatório Fiscal — Grupo Melo", dividido em duas
partes e produzido pela Equipe Fiscal 03 — MACO, da DRF/Rio de Janeiro I. Este
relatório se apresenta como elemento de prova para comprovar a fraude
perpetrada pela Reciclaserv que resultou no lançamento de ofício da multa pela
emissão graciosa das notas fiscais de venda de mercadorias e pelo recebimento e
registro daquela emitidas por terceiras empresas do Grupo Melo.
A 1a parte do Relatório Fiscal — Grupo Melo é dedicada a demonstrar a
composição do grupo, administradores e quadro societário, e sua estrutura
organizacional, inclusive as pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais.
A 2a parte do Relatório Fiscal — Grupo Melo é dedicada a expor os
organogramas do grupo, as diligências realizadas, os depoimentos colhidos, o
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
3
estratagema de blindagem patrimonial e interposição de pessoas e as
considerações e conclusões da equipe que produziu o relatório.
4.
Na sequência, discorre sobre o histórico da ação fiscal contra a Reciclaserv, cuja
denominação social anterior era Recibrás, sua estrutura social, as alterações no quadro societário,
no capital social, dos administradores, e aponta que o Administrador Luiz Mariano é uma
interposta pessoa.
3. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO SUJEITO PASSIVO:
A Reciclaserv iniciou as atividades em 1986, sob a denominação social de Spector
Comércio de Sucatas, estabelecida no bairro da Piedade/RJ. Não foi verificada
pela fiscalização a existência, à época, de relação entre a empresa e/ou seus
sócios com o Grupo Melo.
A Reciclaserv passou a ser uma empresa do Grupo Melo a partir de 18/02/11,
quando mediante a 6a alteração contratual os antigos sócios se retiraram da
sociedade e transferiram o controle para os novos sócios, pessoas jurídicas
também componentes do Grupo Melo, a saber, MELO PLANEJAMENTO E
PARTICIPAÇOES LTDA (CNPJ 08.482.921/0001-40) e PORTALEX DISTRIBUIDORA DE
METAIS E ALUMINIO LTDA (CNPJ 09.601.801/0001-87).
[...]
O Sr. Luiz Mariano foi indicado já através desta 6a alteração contratual para
exercer a função de administrador da Reciclaserv (à época Recibrás), função
idêntica a que desempenhava em relação aos novos sócios MELO PLANEJAMENTO
E PARTICIPAÇOES LTDA e PORTALEX, tendo assinado a alteração contratual
também na qualidade de representante dos novos sócios.
[...]
Em 12/08/14, através da 7a alteração contratual, foi admitida na sociedade a
empresa RECICLYN COMERCIO E INDUSTRIA L TDA (CNPJ 08.720.660/0001-59),
também empresa do Grupo Melo, que efetuou um aporte de capital no valor de
R$ 5.000.000,00, integralizado em moeda corrente, conforme registro na
alteração contratual, aumentando o capital social para R$ 5.200.000,00.
[...]
O Sr. Luiz Mariano também foi apresentado como administrador da RECICLYN,
tendo assinado a 7a alteração contratual na qualidade de administrador da
própria Reciclaserv (Recibrás) e dos sócios, MELO PLANEJAMENTO, PORTAL EX e
RECICLYN.
A MELO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇOES L TDA por sua vez, supostamente
administrada pelo Sr. Luiz Mariano, tem no seu quadro societário, o Sr. JOÃO VI
TOR SILVA DE MELO (CPF 098.816.067-64) com 1% de participação e, detentora
dos 99% restantes do capital social, a pessoa jurídica INTERNA TIONAL METAL
RECYCLING INC (CNPJ 14.430.097/0001-87), empresa sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas, um dos principais e mais conhecidos paraísos fiscais do mundo.
[...]
A INTERNATIONAL METAL RECYCLING INC por sua vez, conforme procuração
arquivada na JUCERJA pela MELO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES, tem como
único diretor ("Sole Director of the Company”) o próprio João Vitor Silva de Melo,
que conferiu ao Sr. Luiz Mariano, entre outros, os seguintes poderes para
representar a empresa em juízo e fora dele, perante repartições públicas, Banco
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
4
Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Juntas Comerciais, cartórios,
instituições financeiras e terceiros em geral, com poderes expressos para receber
intimações e citações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e/ou de
corretagem, efetuar saques e tomar empréstimos, fornecer garantia de
pagamento e aval, transferir, ceder ou caucionar propriedades, adquirir ações,
representar como acionista, manifestar voto e dissidência enquanto acionista de
sociedades investidas, etc.
Neste ponto importa registrar que o Sr. Luiz Mariano, que além da Reciclaserv
figura como administrador de cerca de treze empresas do Grupo Melo, jamais
exerceu por si a administração ou foi beneficiário final dos recursos gerados pela
atividade empresarial do Grupo Melo, sendo mero "testa-de-ferro", interposta
pessoa que de forma consciente emprestou seu nome e agiu ativamente
praticando atos de administração de forma a encobrir os administradores de fato
e reais beneficiários das empresas, quais sejam os membros da família Melo.
A qualificação do Sr. Luiz Mariano como interposta pessoa dos Srs. Luiz Dias de
Melo, Luiz Silva de Melo e João Vitor Silva de Melo já foi demonstrada e
comprovada mediante o denominado "Relatório Fiscal Grupo Melo', cujas
conclusões são ratificadas por este Auditor-Fiscal.
[...]
A Portalex é mais uma empresa do Grupo Melo, supostamente administrada
pelo Sr. Luiz Mariano, cujo quadro societário é composto pelo Sr. João Vitor Silva
de Melo (participação de 0,01%) e pela Melo Planejamento e Participações
(99,99%).
Já a RECICLYN, detentora de 96% do capital social da Reciclaserv, tem como
sócios justamente a Portalex (1%) e a Melo Planejamento e Participações (99%).
Observe-se que as pessoas jurídicas se apresentam como sócias umas das outras e
são administradas por uma pessoa física não sócia e que não possui a capacidade
gerencial e administrativa para a exercer a função de administrador, fica patente
que esta "engenharia societária" não pode de forma alguma ter sido motivada por
algum propósito financeiro ou comercial lícito e que este arranjo só pode se
prestar à ocultação e simulação de operações e dos reais administradores e
beneficiários da atividade empresarial.
A Reciclaserv (Recibrás) é controlada pela Reciclyn, que detém 96% do seu capital.
A Reciclyn é controlada pela Melo Planejamento e Participações, que detém
99,99% do seu capital.
A Melo Planejamento e Participações é controlada pela International Metal
Recycling Inc, que detém 99% do seu capital.
A International Metal Recycling Inc é gerida pelo Sr. João Vitor Silva de Melo, na
condição de único diretor.
Ou seja, o Sr. João Vitor Silva de Melo, através da International Metal Recycling
Inc, controla a Reciclaserv (Recibrás), a Reciclyn, a Portalex e a Melo Planejamento
e Participações.
Em 05/03/20, através da 8a alteração do contrato social, última registrada na
JUCERJA, a Recibrás (Reciclagem Brasileira de Metais Recibrás LTDA) alterou a sua
denominação social para Reciclaserv (Reciclaserv Ideias e Serviços LTDA),
alterando também a sua atividade econômica para "serviços combinados de
escritório e apoio administrativo' e o seu endereço para Rua do Passeio, n° 38,
sala 1501, Centro — Rio de Janeiro/RJ.
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
5
5.
Analisa a escrituração contábil (ECD), os extratos bancários da Reciclaserv (Recibrás)
em conjunto com as notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas e aquelas nas quais o sujeito passivo
figura como destinatário das mercadorias, com vistas a comprovar a infração apurada. Descreve o
modus operandi nos seguintes termos:
O mecanismo da fraude, as operações simuladas de compra e venda de
mercadorias, consistiam basicamente no seguinte:
A Reciclaserv (Recibrás) supostamente adquiria mercadoria principalmente da
RECICLYN (sua controladora direta) e da IB M, todas as três localizadas no mesmo
complexo de galpões do Grupo Melo situado na Estrada do Quitungo, e
supostamente revendia essas mercadorias para empresas do Grupo Melo situadas
em outros estados.
A RECICLYN e a IB M se destacam como supostas remetentes de mercadorias para
a Reciclaserv (Recibrás), com o valor conjunto de R$ 142.905.294,71 em NF-e
emitidas em 2016 e R$ 23.055.693,18 em NF-e emitidas em 2017.
6.
Acerca da escrituração contábil, a autoridade fiscal faz os seguintes apontamentos:
No ano-calendário 2016 a Reciclaserv registrou na ECD R$ 153.724.985,75 a título
de receita bruta obtida com a revenda de mercadorias.
Todos os lançamentos, representativos de suposta revenda de mercadorias a
prazo, foram efetuados a crédito da conta de receita "3006 — Revenda de
mercadorias", com contrapartida a débito da conta de ativo "1030 - Duplicatas a
receber".
A conta "1030 - Duplicatas a receber" recebeu um único lançamento de baixa de
duplicatas, em 20/10/16, a débito da conta "1015 - Banco Caixa Econômica
Federal", no valor de R$ 1.620.000,00.
A conta "1015 - Banco Caixa Econômica Federal" recebeu aportes no valor total de
R$ 3.508.672,85, sendo R$ 1.620.000,00 ref. ao lançamento acima descrito, R$
1.506.272,85 ref. a resgate de aplicações e R$ 382.400,00 ref. a empréstimos e
mútuos tomados junto a outras empresas do Grupo Melo A conta "1005 - Caixa"
recebeu aportes no valor total de R$ 252.451,39, divididos entre suprimentos de
caixa com origem na conta "1015 - Banco Caixa Econômica Federal" e
empréstimos e mútuos tomados junto a outras empresas do Grupo Melo.
Na outra ponta das supostas operações mercantis, analisando a formação do
estoque de mercadorias para revenda e o pagamento aos fornecedores, através
dos lançamentos efetuados nas contas de ativo "1117 - Mercadoria p/ Revenda" e
de passivo (fornecedores) "2004 — Mercadorias", constata-se o seguinte:
Os lançamentos a débito na conta de estoque, "1117 - Mercadoria p/ Revenda",
representativos de suposta compra de mercadorias a prazo, foram sempre
efetuados a crédito da conta de passivo (fornecedores) "2004 — Mercadorias", no
entanto, não se verifica na conta do passivo nem ao menos um único lançamento
a débito, representativo da baixa da obrigação de pagamento pelas mercadorias
supostamente adquiridas.
Conforme o acima exposto, temos a situação registrada na escrita contábil na qual
a Reciclaserv (Recibrás) supostamente adquiria mercadorias a prazo de outras
empresas do Grupo Melo sem jamais saldar a dívida e, pari passu, revendia essas
mesmas mercadorias também para empresas do Grupo Melo a prazo, sem jamais
receber os valores da revenda.
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
6
[...]
Examinando os extratos bancários do ano 2016 apresentados pelo sujeito passivo,
que estão anexados ao processo, verifica-se uma movimentação financeira da
ordem de R$ 3.500.000,00 em créditos e o mesmo valor em débitos na conta
corrente n° 2069-7 da agência n° 0990 da Caixa Econômica Federal, volume este
que guarda relação de grandeza com os lançamentos contábeis e é
completamente descolado do suposto volume de movimentação de mercadorias
do sujeito passivo, R$ 304.122.430,61 em compras e vendas.
A total incompatibilidade entre o fluxo financeiro do sujeito passivo e o volume
das mercadorias supostamente transacionadas representa mais um elemento
probatório da fraude perpetrada mediante a emissão e registro de notas fiscais
graciosas.
Já em relação ao ano-calendário 2017, a Reciclaserv registrou R$ 20.437.396,21 na
ECD a título de receita bruta obtida com a revenda de mercadorias.
Todos os lançamentos, representativos de suposta venda de mercadorias a prazo,
foram efetuados a crédito da conta de receita "3006 — Revenda de mercadorias",
com contrapartida a débito da conta de ativo "1030 - Duplicatas a receber".
Na conta de ativo "1030 - Duplicatas a receber" foram registrados a crédito
lançamentos representativos de baixa das duplicatas no valor total de R$
51.377.204,13, a débito das contas de ativo "1015 - Banco Caixa Econômica
Federal" (R$ 2.210.000,00) e "1021 - Banco Santander" (R$ 49.167.204,13).
Os lançamentos a débito, representativos de ingresso de recursos, na conta "1015
- Banco Caixa Econômica Federal" somam R$ 2.411.759,84.
Os lançamentos a débito, representativos de ingresso de recursos, na conta "1021
- Banco Santander" somam R$ 49.181.204,13.
Na outra ponta das supostas operações mercantis, analisando a formação do
estoque de mercadorias para revenda e o pagamento aos fornecedores, através
dos lançamentos efetuados nas contas de ativo "1117 - Mercadoria p/ Revenda" e
de passivo (fornecedores) "2004 — Mercadorias", constata-se o seguinte:
Foram efetuados lançamentos a débito na conta de estoque, "1117 - Mercadoria
p/ Revenda", representativos de suposta compra a prazo de mercadorias, no valor
total de R$ 23.641.526,54, a crédito da conta de passivo (fornecedores) "2004 —
Mercadorias".
Na conta de passivo (fornecedores) "2004 — Mercadorias" foram efetuados
lançamentos a débito, representativos do suposto pagamento aos fornecedores,
no valor total de R$ 48.634.709,23, todos a crédito da conta de ativo "1021 -
Banco Santander" Os lançamentos a crédito, representativos de saída de recursos,
na conta "1015 - Banco Caixa Econômica Federal" somam R$ 2.404.813,23. Dentre
esses lançamentos se destaca o lançamento a crédito, datado de 04/05/17, no
valor de R$ 2.160.000,00, "Subscrição de quotas do capital social da empresa BIS
BRAZILIAN
INTERNATIONAL
SCRAP
LTDA"
Os
lançamentos
a
crédito,
representativos de saída de recursos, na conta "1021 - Banco Santander" somam
R$ 49.086.981,34.
A princípio, examinando a escrita de forma isolada e superficial, existe uma
aparência de normalidade em relação ao ano 2017, de que os lançamentos seriam
de fato reflexo de uma atividade empresarial normal, de que houve o
recebimento de parte das vendas e o pagamento de parte das compras, efetuadas
a prazo em 2016.
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
7
No entanto, considerando o histórico da Reciclaserv (Recibrás) e das demais
empresas do Grupo Melo que figuram nas contrapartidas dos lançamentos,
compulsando os extratos bancários do ano-calendário 2017 apresentados pelo
sujeito passivo, examinando com mais profundidade a escrita contábil,
notadamente a consolidação diária dos lançamentos, o que se comprova é que,
de fato, as empresas do Grupo Melo envolvidas, supostos fornecedores e
compradores de mercadorias da Reciclaserv (Recibrás), forjaram em 2017 uma
movimentação bancária descolada de qualquer atividade comercial, a fim de
conferir uma aparência de normalidade e legalidade, tanto à escrita quanto,
principalmente, à atividade comercial praticada pelas empresas envolvidas e, no
que nos interessa de forma direta, às notas fiscais graciosas emitidas e
registradas pelo sujeito passivo.
Se em 2016 a Reciclaserv ( Recibrás) e demais empresas do Grupo Melo
praticaram a fraude de emissão graciosa das NF-e de forma extremamente
descuidada, com o sujeito passivo apresentando um fluxo de suposta compra e
venda de mercadorias de R$ 304.122.430,61 absolutamente descolado de
movimentação financeira, suportado apenas numa escrita que registrava
praticamente 100% de compras e vendas a prazo, em 2017 o Grupo Melo adotou
a prática de disfarçar um pouco melhor a fraude, fabricando uma movimentação
financeira que pudesse conferir às NF-e emitidas uma aparência de legalidade.
Ocorre que é facilmente verificável e indiscutível que a movimentação financeira
efetuada através da conta corrente n° 13000988-0 da agência n° 4261 do Banco
Santander, registrada na conta contábil de ativo "1021 - Banco Santander", não
pode de forma alguma refletir uma atividade empresarial normal e lícita, que
trata-se de movimentação financeira "artificial", construída com o intuito de
conferir aparência de legalidade às NF-e inidôneas emitidas pelas empresas do
Grupo Melo.
Chega-se a essa conclusão simplesmente examinando a estrutura da
movimentação financeira em conjunto com todo o histórico comprovado de
prática de fraude das empresas envolvidas.
Assim, o que se verifica nos extratos bancários do sujeito passivo, é a pratica do
ingresso de recursos na conta corrente em um dia, mediante um único depósito
de valor significativo, efetuado por uma das empresas do Grupo Melo que
supostamente adquiriram mercadorias da Reciclaserv (Recibrás), no que seria o
recebimento pela suposta venda a prazo de mercadorias, seguida da saída destes
recursos no dia seguinte, em valor praticamente idêntico ao do ingresso,
transferido para outra das empresas do Grupo Melo a título de pagamento pelas
mercadorias que foram supostamente adquiridas a prazo pelo sujeito passivo.
Nos extratos bancários não há registro de pagamento de duplicatas ou boletos ou
qualquer espécie de cobrança em valores individualizados e coincidentes com as
NF-e emitidas pela Reciclaserv ou em seu nome, apenas o depósito e a
transferência de um único valor, que na escrita contábil, nas contas pertinentes,
foi registrado de forma desdobrada, fazendo menção ao suposto pagamento ou
recebimento decorrente de várias notas fiscais.
Tal prática se repete sistematicamente em relação às operações registradas no
ano de 2017, o que pode ser comprovado pelo exame do razão das contas
contábeis e dos extratos bancários anexados ao processo, sendo que, apenas a
título de esclarecimento do exposto, reproduzimos nas tabelas abaixo os registros
pertinentes aos dias 25 e 26/05/17. [...]
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
8
7.
Ante os fatos apurados, a autoridade fiscal aplicou a penalidade prevista no art. 83,
inciso II, da Lei n° 4.502/64, qual seja, multa de igual valor comercial da mercadoria constante na
NF-e, em razão da emissão de nota-fiscal que não corresponde à saída efetiva da respectiva
mercadoria e da utilização, recebimento e registro da referida nota, conforme descrito a seguir:
A teor do disposto no art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64, incorrem em multa igual
ao valor comercial da mercadoria constante na NF-e aqueles que emitirem nota-
fiscal que não corresponda à saída efetiva da mercadoria nela descrita e também
os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa
nota para qualquer efeito.
Observe-se que, a teor do disposto em lei, incorre em multa tanto aquele que
emite a nota fiscal graciosa quanto aquele que recebe ou registra o documento
fiscal inidôneo.
No caso em tela, a Reciclaserv (Recibrás), na condição de empresa "noteira" do
Grupo Melo, tanto emitiu NF-e fictícias de venda em nome de outras empresas do
grupo, que não corresponderam a efetiva saída de mercadorias, quanto recebeu e
registrou em sua escrita contábil as NF-e fictícias de venda emitidas em seu nome
pelas empresas do Grupo Melo, que não corresponderam a efetiva entrada de
mercadorias, sendo esse exatamente o cerne do expediente utilizado na prática
da conduta fraudulenta.
A relação completa das notas fiscais consideradas no lançamento é juntada em
anexo a este termo e ao Auto de Infração.
8.
A fiscalização caracterizou o Grupo Melo como grupo econômico de fato que em
razão da prática fraudulenta de emissão de notas fiscais graciosas. Veja-se:
A existência, a estrutura, o funcionamento e a caracterização do Grupo Melo
como um grupo econômico de fato que se prestava à realização sistemática de
práticas fraudulentas, entre elas a emissão de notas fiscais graciosas, ilícito que
deu causa ao auto de infração, já foi sobejamente demonstrada através do citado
"Relatório Fiscal — Grupo Melo", elaborado por Auditores-Fiscais da Receita
Federal no curso de um conjunto de fiscalizações e diligências realizadas em
desfavor de diversas empresas do Grupo Melo.
O Relatório Fiscal — Grupo Melo expôs a composição do grupo, seus
administradores, estrutura societária e organizacional, o controle através de
pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais, as práticas utilizadas de blindagem
patrimonial e interposição fraudulenta de pessoas, e ainda apresentou um vasto
conjunto de depoimentos pessoais tomados a termo de ex-funcionários e
sucateiros, corroborando as provas colhidas e as conclusões da fiscalização.
Embora a Reciclaserv (Recibrás) não esteja entre as empresas do Grupo Melo que
foram fiscalizadas e diligenciadas no bojo das operações que resultaram no
Relatório Fiscal — Grupo Melo, o sujeito passivo é indicado expressamente como
uma das empresas que compõe o núcleo do Grupo Melo, conjunto de empresas
situadas no complexo de galpões da Estrada do Quitungo (Relatório Fiscal, 1a
parte, pág. 7).
Além desta informação expressa e objetiva já no início do relatório, a Reciclaserv
(Recibrás) e suas conexões com outras empresas do Grupo Melo serão objeto de
diversas citações ao longo das cerca de 215 páginas que compõe as 1a e 2a partes
do Relatório Fiscal — Grupo Melo.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
9
9.
Por fim a autoridade fiscal, descreve sobre a sujeição passiva solidária, dos
responsáveis tributários solidários elencados acima.
10.
Com vistas a afastar a penalidade aplicada e a reponsabilidade tributária,
contribuintes e responsáveis apresentaram impugnações.
11.
A decisão recorrida julgou procedentelem parte as impugnações para, nos seguintes
termos:
(i) manter a exação fiscal, nos termos em que foi fixada no Auto de Infração;
(ii) considerar definitiva a imputação da responsabilidade tributária atribuída a:
SESP SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIAIS DE SAO PAULO LTDA, CNPJ no
14.353.548/0001-20, CAPIUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E COMERCIO
LTDA,
CNPJ
no 23.188.434/0001-62,
GUANABARA
SERVICOS
E
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ no 25.058.008/0001-30 e CMSP COMERCIO DE
METAIS LTDA, CNPJ no 20.864.551/0001-00, em decorrência da intempestividade
das impugnações apresentadas;
(iii) manter a imputação da responsabilidade tributária atribuída a: ALUTECH
ALUMINIO
TECNOLOGIA
LTDA,
ATOMEX
INDUSTRIA,
REPRESENTACAO,
ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E METAIS LTDA, CENTRO DE DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA, IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE
METAIS
LTDA,
CONSTRUPLAY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
IMOBILIARIAS LTDA, RECITRANS LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, LUIZ DIAS DE
MELO, LUIZ SILVA DE MELO, JOAO VITOR SILVA DE MELO, LUIZ MARIANO e
RECICLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA; e
(iv) reconhecer impossibilidade de exigir o crédito tributário do ano de 2016 de
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA,
CNPJ no 14.386.641/0001-30, em razão do reconhecimento de decadência.
12.
A seguir a ementa da decisão recorrida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MULTA NO VALOR DA MERCADORIA.
Comprovada a inidoneidade das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento da
pessoa jurídica e reconhecida a inexistência das operações nelas retratadas, incide
a multa de que trata o art. 572 do RIPI/2010.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade se o Auditor-Fiscal consignou, adequadamente, todas as
situações que ensejaram o lançamento fiscal, tudo nos termos do art. 142 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECONHECIMENTO.
Deve ser reconhecida a existência de Grupo Econômico de fato quando é
demonstrado
que
as diversas
pessoas
jurídicas,
apenas
formalmente
independentes, atuam, sob direção comum, para praticar ilícitos tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa que tenha vínculo com o ato ilícito apurado responde solidariamente
pelo crédito tributário, em razão de seu interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
10
Os administradores (ainda que de fato) de pessoas jurídicas integrantes de grupo
econômico de fato podem ser responsabilizados com base no art. 135, III, posto
serem os idealizadores de todos os atos ilícitos por elas praticados.
RESPONSABILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 124, I, DO CTN. DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
Ainda que subsista a obrigação do devedor principal, é possível reconhecer a
decadência em relação a responsável arrolado como tal com fundamento no art.
124, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
13.
Houve recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do art. 34, I, do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, do art. 70 do Decreto no 7.574, de 2011, e da
Portaria MF no 2, de 2023.
14.
Apresentaram recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários, cuja
essência das alegações será analisada em detalhe no voto.
15.
Os responsáveis solidários, SESP Serviços Empresariais Especiais de São Paulo Ltda,
Capiuba Importadora, Exportadora e Comercio Ltda., Guanabara Serviços e Apoio Administrativo
Ltda. (ex-Centro de Dist. de Produtos Metálicos da Bahia) e CMSP Comercio de Metais Ltda.
apresentaram preliminar de nulidade da decisão recorrida, por considerar intempestivas as
respectivas impugnações.
16.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
17.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
18.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da cobrança de multa referente à
emissão e utilização de notas fiscais que não deram saída de produtos, mercadorias ou insumos,
com geração artificial de custos e créditos tributários indevidos, bem como a imputação de
responsabilidade solidária.
19.
Analiso inicialmente as preliminares de nulidade da decisão recorrida.
20.
Os responsáveis solidários SESP Serviços Empresariais Especiais de São Paulo Ltda.,
Capiuba Importadora, Exportadora e Comercio Ltda., Guanabara (ex-Centro De Dist. de Produtos
Metálicos Da Bahia) e CMSP Comercio de Metais Ltda. Foram cientificados via Correios, com aviso
de recebimento (AR) e via edital e apresentaram impugnação, considerando o prazo mais longo, no
caso, o do edital.
21.
A decisão recorrida, levou em consideração a ciência via AR e, não via edital; com
efeito, considerou as impugnações intempestivas. Vejamos a decisão recorrida e as respectivas
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
11
alegações.
SESP Serviços Empresariais Especiais de São Paulo Ltda. (e-fls. 4945)
Com relação à SESP SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIAIS DE SAO PAULO LTDA, há
Informação dos Correios que comprova que a intimação da autuação ocorreu,
pela via postal, em 06/12/2021 (fl. 2.877).
Entretanto, em 08/12/2021, foi fixado Edital Eletrônico para intimação do sujeito
passivo. SESP alega nulidade da intimação por Edital.
Nesse quadro, trata-se de discussão bizantina a irregularidade da citação por
edital que, de fato, em princípio, não se deu em conformidade com a legislação de
regência porque há certeza de que o contribuinte foi intimado em 06/12/2021.
Portanto, revela-se INTEMPESTIVA a Impugnação juntada apenas em
24/01/2022, quando já havia decorrido in albis o prazo legal para apresentação
da peça de defesa.
22.
Alegações da recorrente (e-fls. 4945):
Contudo, a verdade é que a DRJ foi induzida a erro e analisou a questão com base
em documento que NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVA
ORA OBJTETO DE ANÁLISE (17227-721.207/2021-01).
[...]
A partir da simples análise do documento (fl. 2.877), é possível constatar, que: (1)
o ofício elaborado pelos Correios faz menção a outro processo
(53181.000698/2020-09); (2) não há qualquer demonstração de que o objeto
postal OO090979699BR seja referente à intimação exarada no processo ora em
debate; e (3) sequer há assinatura do Sr. Luciano Santos, comprovando o
recebimento da intimação na data indicada.
Portanto, resta claro que inexiste nos autos documentação capaz de afastar a
data da ciência da RECORRENTE conforme edital, sequer para comprovar a
intimação da RECORRENTE pela via postal. Na prática, o que se verifica nos autos
é que somente houve UMA única suposta tentativa de citação pela via postal.
[...]
Ainda que fosse válida a intimação pela via postal, o que se admite apenas a título
de argumentação, é fato que a RECORRENTE apresentou sua IMPUGNAÇÃO (fls.
2.810/2.824) tempestivamente, dentro do prazo regulamentar de 30 dias.
Não há dúvidas de que citação por edital deve prevalecer no caso concreto. Afinal,
a RECORRENTE não optou por ser intimada “duas vezes" sobre o mesmo ato (uma
vez pela via postal e outra por edital). O dever de cuidado com a expedição das
intimações pertinentes ao caso cabe à Fiscalização, não sendo possível imputar à
RECORRENTE a presunção de intempestividade pelo erro cometido por terceiros.
[...]
Diante do exposto, deve ser integralmente anulado o acórdão recorrido, a fim de
que seja determinado o retorno dos autos à DRJ, para o recebimento e o
julgamento da impugnação tempestivamente apresentada pela RECORRENTE, em
24.01.2022.
Capiuba Importadora, Exportadora e Comercio Ltda.
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
12
Com relação à CAPIUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E COMERCIO LTDA, há
Aviso de Recebimento (AR) que comprova que a intimação da autuação ocorreu,
pela via postal, em 07/12/2021 (fl. 1.977).
Entretanto, em 08/12/2021, foi fixado Edital Eletrônico para intimação do sujeito
passivo. CAPIUBA alega nulidade da intimação por Edital.
Nesse quadro, igualmente sem relevância a discussão acerca da irregularidade da
citação por edital que, de fato, não se deu, em tese, em conformidade com a
legislação de regência. Dada a convicção de que o contribuinte foi intimado em
07/12/2021, revela-se INTEMPESTIVA a Impugnação juntada apenas em
24/01/2022, quando já havia decorrido in albis o prazo legal para apresentação
da peça de defesa.
23.
Alegações da recorrente (e-fls. 5418):
Ainda que fosse válida a intimação pela via postal, o que se admite apenas a título
de argumentação, visto que o documento foi assinado por pessoa alheia aos
autos, é fato que a RECORRENTE apresentou sua IMPUGNAÇÃO (fls. 2.785/2.799)
tempestivamente, dentro do prazo regulamentar de 30 dias.
Não há dúvidas de que citação por edital deve prevalecer no caso concreto. Afinal,
a RECORRENTE não optou por ser intimada "duas vezes" sobre o mesmo ato (uma
vez pela via postal e outra por edital). O dever de cuidado com a expedição das
intimações pertinentes ao caso cabe à Fiscalização, não sendo possível imputar à
RECORRENTE a presunção de intempestividade pelo erro cometido por terceiros.
[...]
Diante do exposto, deve ser integralmente anulado o acórdão recorrido, a fim de
que seja determinado o retorno dos autos à DRJ, para o recebimento e o
julgamento da impugnação tempestivamente apresentada pela RECORRENTE, em
24.01.2022.
Guanabara (ex-Centro De Dist. de Produtos Metálicos Da Bahia)
Com relação à GUANABARA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, há
Informação dos Correios que comprova que a intimação da autuação ocorreu,
pela via postal, em 06/12/2021 (fl. 2.875).
Entretanto, em 08/12/2021, foi fixado Edital Eletrônico para intimação do sujeito
passivo. GUANABARA alega nulidade da intimação por Edital.
Assim como nos casos anteriores, não há relevância na discussão acerca da
irregularidade da citação por edital que, em princípio, não se deu em
conformidade com a legislação de regência. Dada a convicção de que o
contribuinte foi intimado em 06/12/2021, revela-se INTEMPESTIVA a
Impugnação juntada apenas em 24/01/2022.
24.
Alegações da recorrente (e-fls. 4537):
Contudo, a verdade é que a DRJ foi induzida a erro e analisou a questão com base
em documento que NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVA
ORA OBJTETO DE ANÁLISE (17227-721.207/2021-01).
[...]
A partir da simples análise do documento (fl. 2.875), é possível constatar, que: (1)
o ofício elaborado pelos Correios faz menção a outro processo
(53181.000698/2020-09); (2) não há qualquer demonstração de que o objeto
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
13
postal OO090979699BR seja referente à intimação exarada no processo ora em
debate; e (3) sequer há assinatura da Sra. Josiely Oliveira, comprovando o
recebimento da intimação na data indicada.
Portanto, resta claro que inexiste nos autos documentação capaz de afastar a
data da ciência da RECORRENTE conforme edital, sequer para comprovar a
intimação da RECORRENTE pela via postal. Na prática, o que se verifica nos autos
é que somente houve UMA única suposta tentativa de citação pela via postal.
[...]
Ainda que fosse válida a intimação pela via postal, o que se admite apenas a título
de argumentação, é fato que a RECORRENTE apresentou sua IMPUGNAÇÃO (fls.
2.735/2.748) tempestivamente, dentro do prazo regulamentar de 30 dias.
Não há dúvidas de que citação por edital deve prevalecer no caso concreto. Afinal,
a RECORRENTE não optou por ser intimada “duas vezes" sobre o mesmo ato (uma
vez pela via postal e outra por edital). O dever de cuidado com a expedição das
intimações pertinentes ao caso cabe à Fiscalização, não sendo possível imputar à
RECORRENTE a presunção de intempestividade pelo erro cometido por terceiros.
[...]
Diante do exposto, deve ser integralmente anulado o acórdão recorrido, a fim de
que seja determinado o retorno dos autos à DRJ, para o recebimento e o
julgamento da impugnação tempestivamente apresentada pela RECORRENTE, em
24.01.2022.
CMSP Comercio de Metais Ltda.
Com relação a CMSP COMERCIO DE METAIS LTDA, foi juntado AR que demonstra
o recebimento da intimação em 07/12/2021 (fl. 1.978).
Da mesma forma que nos casos anteriores, foi realizada intimação por edital,
indevidamente. O contribuinte observou o prazo para a apresentação da
Impugnação, com base no Edital e, na Impugnação, insurgiu-se contra o
procedimento de intimação por Edital.
Apesar do quadro confuso e da irregularidade da intimação por edital, é certo ter
ocorrido a ciência da autuação em 07/12/2021 e, então, pode-se concluir ser
INTEMPESTIVA a Impugnação porque a solicitação de juntada aos autos ocorreu
apenas em 24/01/2022, quando já havia decorrido in albis o prazo legal para
apresentação da peça de defesa.
25.
Alegações da recorrente (e-fls. 5442):
Ainda que fosse válida a intimação pela via postal, o que se admite apenas a título
de argumentação, visto que o documento foi assinado por pessoa alheia aos
autos, é fato que a RECORRENTE apresentou sua IMPUGNAÇÃO (fls. 2.843/2.857)
tempestivamente, dentro do prazo regulamentar de 30 dias.
Não há dúvidas de que citação por edital deve prevalecer no caso concreto. Afinal,
a RECORRENTE não optou por ser intimada "duas vezes" sobre o mesmo ato (uma
vez pela via postal e outra por edital). O dever de cuidado com a expedição das
intimações pertinentes ao caso cabe à Fiscalização, não sendo possível imputar à
RECORRENTE a presunção de intempestividade pelo erro cometido por terceiros.
[...]
Diante do exposto, deve ser integralmente anulado o acórdão recorrido, a fim de
que seja determinado o retorno dos autos à DRJ, para o recebimento e o
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
14
julgamento da impugnação tempestivamente apresentada pela RECORRENTE, em
24.01.2022.
26.
Como se vê, o fundamento da decisão recorrida para considerar as impugnações
intempestivas é a existência de ciência do contribuinte via AR e a ausência de prova de que a
intimação via postal tenha resultado improfícua, como determina o art. 231 do Decreto 70.235/72
(PAF)
27.
A meu ver, assiste razão às recorrentes. Explico.
28.
Conforme observa Misabel Derzi2, “em toda hipótese de boa-fé existe confiança a
ser protegida. Isso significa que uma das partes, por meio de seu comportamento objetivo criou
confiança em outra, que, em decorrência da firme crença na duração dessa situação desencadeada
pela confiança criada, foi levada a agir ou manifestar-se externamente, fundada em suas legítimas
expectativas, que não podem ser frustradas”.
29.
Ao publicar edital, ainda que o contribuinte tenha tomado ciência via postal, esse
comportamento objetivo da Receita Federal cria no contribuinte a confiança nessa modalidade de
intimação. Em decorrência dessa crença desencadeada, o contribuinte confia que o prazo de
impugnação é o prazo do edital. Trata-se de expectativa legítima que não pode ser frustrada,
independentemente da intimação via postal. Assim, no caso de constar dos autos intimação via
postal e via edital, deve prevalecer o prazo de ciência mais favorável ao contribuinte, no caso o
prazo previsto no edital.
30.
Nesse sentido já decidiu este Carf:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. CIÊNCIA POR VIA
POSTAL E EDITAL. PRAZO PROCESSUAL. PREVALECE O PRAZO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PEÇA CONTESTATÓRIA DO
DESPACHO DECISÓRIO DEVIDAMENTE IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que prevalece o prazo benéfico quando ocorre dois
atos de ciência (postal e edital), em termos processuais, e assim, ficaria
tempestiva sua manifestação de inconformidade, necessária se faz a sua
apreciação pela DRJ. (Acórdão 1402-005.237, de 08/12/2020, Relator Conselheiro
Marco Rogério Borges)
31.
Considerando que os contribuintes tomaram ciência dos autos de infração em

1 Art. 23. Far-se-á a intimação: I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; III - por meio eletrônico, com prova de
recebimento, mediante: a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. ) § 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado: [...]
2DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações na jurisprudência e no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2009.
p.378
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721207/2021-01
15
23/12/2022 (e-fls. 1933, 1935, 1937 e 1943), conforme editais publicados em 08/12/2022, e
apresentaram impugnações em 24/01/2023; portanto, dentro do prazo legal, a decisão recorrida
deve ser anulada por preterição do direito de defesa.
32.
Deixo de analisar o recurso de ofício em razão da perda de objeto com a anulação
da decisão recorrida.

Conclusão
33.
Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos voluntários dos responsáveis
solidários SESP Serviços Empresariais Especiais de São Paulo Ltda, Capiuba Importadora,
Exportadora e Comercio Ltda., Guanabara Serviços e Apoio Administrativo Ltda. (ex-Centro de Dist.
de Produtos Metálicos Da Bahia) e CMSP Comercio de Metais Ltda., para acolher a preliminar de
nulidade e anular a decisão recorrida para que outra seja proferida, desta feita com análise de
todas as impugnações apresentadas.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5540
DF CARF MF
Original